Tribunal: TJSP
Processo: 1013952-36.2023.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
*EMBARGOS. Execução de título executivo extrajudicial. Prestação de serviços advocatícios. Divórcio consensual. Honorários pactuados em seis por cento (6%) do montante partilhável devido à contratante, ora executada embargante. SENTENÇA de rejeição dos Embargos. APELAÇÃO da embargante executada, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de designação de

Ementa:

*EMBARGOS. Execução de título executivo extrajudicial. Prestação de serviços advocatícios. Divórcio consensual. Honorários pactuados em seis por cento (6%) do montante partilhável devido à contratante, ora executada embargante. SENTENÇA de rejeição dos Embargos. APELAÇÃO da embargante executada, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de designação de audiências de conciliação e de instrução e julgamento, e também por ausência de fundamentação, insistindo no mérito pelo acolhimento dos Embargos para a extinção da Execução, a pretexto de ausência de título executivo, vício na manifestação de vontade e excesso de execução. EXAME: nulidades acenadas não configuras. Cerceamento de defesa não evidenciado. Documentação constante dos autos que era suficiente para o julgamento da causa. Realização de acordo entre as partes que é possível durante ou após o processo, e independe de Audiência de Conciliação. Ausência de prejuízo pela não designação dessa Audiência que inviabiliza a pretendida anulação da sentença ("pas de nullité sans grief"). Adoção de entendimento diverso daquele pretendido pela parte, mediante fundamentação concisa, que não implica nulidade da sentença a pretexto de ausência de fundamentação. Questões de fato e de direito efetivamente examinadas na sentença, "ex vi" do artigo 489 do Código de Processo Civil. Força executiva do contrato de honorários advocatícios que decorre da Lei, independentemente da assinatura de testemunhas instrumentárias, "ex vi" do artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil, e artigo 24, "caput", da Lei no 8.906/94. Entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Ausência de elementos indicativos da alegada falha na prestação dos serviços advocatícios. Cogitado vício na manifestação de vontade destituído de amparo probatório e que sequer foi suscitado na inicial, não comportando exame no tocante, por consubstanciar inovação recursal, com supressão de Instância. Excesso de Execução, desproporcionalidade e enriquecimento sem causa não verificados. Negócio jurídico que foi firmado entre sujeitos capazes, possui objeto lícito, possível e determinado, e não contraria a Lei. Honorária estipulada conforme o artigo 36 do Código de Ética e Disciplina da OAB. Eventual arrependimento da contratante que não autoriza a modificação do ajuste. Necessária observância ao princípio "pacta sunt servanda". Verba honorária que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.*